Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
2. Recurso rejeitado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007481-85.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO - CPF: 003.837.881-70 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), PAULA LACERDA DO COUTO - CPF: 100.530.566-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PARCIALMENTE
PROVIDO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MOR
A
IS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO –

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS –
ALEGADA
OMIS
SÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Recurso
rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
contra o v. acórdão que, à unanimidade,
de
u
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante para determinar a transferência do salvado livre e desembaraçado; autorizar a dedução de valores referentes
a
eventuais débitos; determinar que sobre a condenação incida a Taxa SELIC a título de juros e correção monetária pelo IPCA. Mante
ve
a sentença com relação ao pagamento do valor devido pela perda total do veículo segurado, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
279906392
):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos
exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

2.Havendo perda total doveículosegurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar osalvado(veículoe toda a documentação necessária para atransferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

3. Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

4. Recurso parcialmente
provido
.-
”

Em suas razões recursais (ID
280835897
) sustenta a
parte
embargante que o acórdão incorre em omissão
com relação
à
existência de cláusula prevendo expressamente a inexistência de cobertura para danos pessoais ao segurado ou terceiro, inclusive dano moral.

Ressalta que
a parte autora não arguiu a nulidade da cláusula que prevê expressamente a inexistência de cobertura para danos morais e não tendo ocorrido a prática de conduta ilegal pela embargante
,
a condenação ao pagamento de danos morais caracteriza julgamento
ultra petita
.

Assim, requer o acolhimento do presente recurso para seja sanado o vício apontado,
conferindo-lhe efeito modificativo
,
para
que seja excluída a condenação ao pagamento de danos morais
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso com a condenação da embargante ao pagamento de multa pela oposição de recurso meramente protelatório em flagrante má-fé
(ID
281132857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento d
o
recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque, apesar de a embargante sustentar que o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a cláusula que prevê expressamente a inexistência de cobertura para danos morais, extrai-se dos autos que a condenação imposta à seguradora se deu em razão de que a negativa de cobertura, aliada ao longo tempo decorrido desde o sinistro, ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, ensejando a reparação do dano causado
à
parte autora.

Importante destacar que referida condenação não se confunde com a cobertura prevista na apólice do seguro, mas sim
à
imposição de a seguradora ressarcir a parte autora pelos prejuízos imateriais suportados em razão da negativa indevida.

Para melhor esclarecer a questão segue abaixo transcrito trecho do voto proferido quando do julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 279069883).

“[...]
Por fim, no que tange à alegada inexistência de elementos a ensejar a indenização por danos morais,
razão não assiste à apelante.

Isso porque, o
dano moral
constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos. Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Nesse contexto, não resta dúvida de que a negativa da apelante ao pagamento a que faz jus o apelado, aliado ao longo tempo decorrido desde o sinistro, gera dano moral indenizável, pois tal situação certamente gerou ao autor sentimento de insegurança, transtornos e angústia, bem como a necessidade de ajuizar a presente demanda para recebimento da indenização securitária.

Diante disso, igualmente acertada a sentença, inclusive ao valor fixado deR$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.
[...].”

Assim,
não há que se falar em omissão com relação
à
cláusula de inexistência de cobertura para danos morais haja vist
a
não ser objeto de discussão nos autos, somado ao fato de que fundamento da condenação foi a negativa de cobertura de forma injustificada, como destacado no acórdão embargado.

Da mesma forma não há como acolher a alegação de que não houve a prática de conduta
ilícita

a justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que caracterizaria o julgado como
extra petita.

Extrai-se dos autos que ao contrário do que defende a embargante
,

o acórdão ao apreciar a matéria sob o efeito devolutivo se atentou aos limites da lide, não tendo concedido à parte nada além do postulado (
extra petita
).

Ora,
de acordo com o princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença,
bem como entre a matéria trazida a apreciação pelo Tribunal de Justiça e o acórdão,
sendo defeso ao
magistrado
decidir aquém (citra petita); fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que fora pedido
.

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
. ”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal
,
estabelece que
:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
. ”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado que “A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido.”. (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10a edição. Editora RT. p. 387).

Assim, analisando detidamente o aresto embargado
,
constata-se que não há que se falar omissão ou julgamento
extra petita
como tenta fazer crer a embargante.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido ou rejeitado, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos já que a parte embargante foi clara ao manifestar seu inconformismo quanto
à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025